Tribunal: TJMT
Processo: 1009887-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEILEN MARIA DA SILVA - CPF: 008.532.311-09 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE. RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITOS COMPROVADOS. GRAVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO POR 05 MESES. EXTRATO DE UTILIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação declaratória, em que a Recorrente postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 103,15 (cento e três reais e quinze centavos).

2.

A recorrida juntou
documento de áudio
, em que comprova que

a parte autora migrou a linha telefônica no
(65) 99924-3049
, para o plano controle (ID. 98842539), além disso, afirma em sua contestação que o Recorrente efetuou
pagamento das faturas por cinco meses
. Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento, gerando a negativação discutida,
bem como juntou extenso relatório de chamadas, além de demonstrar que o endereço constante nas faturas é o mesmo apresentado pelo Recorrente em sua inicial.

Sentença de mérito que julgou improcedente a presente ação.

3.

Da análise dos autos, nota-se através da gravação juntada nos autos que é
incontroverso que se trata da autora no outro lado da linha, interlocutor que confirmou todos os dados pessoais da reclamante. Aliado a isso,
a recorrida logrou êxito em apresentar
prints
de
telas
sistêmicas contendo pagamentos realizados durante 05 meses, e extenso extrato de utilização, e, ainda, faturas constando mesmo endereço indicado na inicial
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes,
todos documentos que se mostram suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.
Sendo assim, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrida, visto que o recorrente deixou de efetuar o pagamento das faturas, fato gerador do débito discutido.

4.

As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica
;
todavia, podem ser consideradas, quando acompanhadas de demais elementos probatórios (histórico de chamadas e faturas) como no caso em tela, de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

5.

Em que pese a negativa do consumidor acerca da contratação dos serviços de telefonia, comprovada por meio de faturas encaminhadas ao seu correto endereço, pelo histórico detalhado de chamadas e por telas sistêmicas, que comprovam o pagamento de faturas anteriores, a existência da relação jurídica entre as partes, configura exercício regular de um direito da empresa de telefonia o envio de seu nome a órgãos de proteção ao crédito, verificada a inadimplência”.
(TJ-MG - AC: 10000191440445002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 09/07/2020).

6.

Ressalto que não há que se falar em decisão surpresa em razão da magistrada sentenciante ter diligenciado para esclarecer os fatos, visto que está amparada nos termos art. 481 do CPC.

7.

In casu
,

restou evidente que a Recorrente, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, vez que mesmo tendo ciência da contratação e do débito, vem a juízo, negá-los e ainda postular indenização por danos morais.

8.

Ademais, mesmo com a sentença de improcedência, interpôs recurso inominado, sem, contudo, trazer aos autos, nenhum argumento relevante capaz de comprovar suas alegações.

9.

Dessa forma, forçoso concluir que incorreu no inciso II, do at. 80, do Código de Processo Civil, razão pela qual, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

10.

Sentença que
julgou improcedente os pedidos da Recorrente e procedente o pedido contraposto,

não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

12.

Condeno a parte
Recorrente NEILEN MARIA DA SILVA

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021